Tribunal: TJDFT
Processo: 0005939-86.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O lapso temporal ocorrido desde a data do ato infracional e o fato do apelante ter atingido a maioridade não inviabilizam a aplicação de medida socioeducativa pelo ato infracional praticado quando ainda adolescente, pois a aplicação de medida socioeducativa é possível até os 21 (vinte e um) anos de idade, quando o jovem ainda se encontra em processo de formação, sendo-lhe proveitosas as medidas educativas e ressocializadoras. Precedentes.
2. Comprovado, inclusive pela confissão do adolescente, que o ato infracional decorreu de vingança, em razão da discussão anterior entre autor e vítima, caracterizadora do motivo torpe, não há falar em afastamento da qualificadora.
3. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, contando com diversas passagens por atos infracionais, inclusive estava em cumprimento de medida de semiliberdade quando praticou o ato infracional, está com 19 (dezenove) anos de idade e cursou até o 6o ano, porquanto irá propiciar o seu adequado acompanhamento e a sua reinserção na sociedade.
4. Recurso desprovido.